Tribunal: TJSP
Processo: 0085265-87.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à mitigação da pena, com redução máxima pela tentativa e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Descabimento.

1. Dosimetria. A) Pena-base no mínimo legal. B) Acusada reincidente e confessa, havendo compensação. C) Adequada ao caso a redução de 1/2 pelo

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à mitigação da pena, com redução máxima pela tentativa e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Descabimento.

1. Dosimetria. A) Pena-base no mínimo legal. B) Acusada reincidente e confessa, havendo compensação. C) Adequada ao caso a redução de 1/2 pelo reconhecimento da forma tentada, índice que bem se amoldou ao "iter criminis" percorrido pela acusada, como asseverado na r. sentença, considerando que a ré foi surpreendida após destruir a maçaneta da porta do apartamento e se evadir.

2. Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos II e III, do CP), bem como sursis (artigo, incisos 77, I e II, CP).

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0085265-87.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAIS DOS
SANTOS GIOVANELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença, por seus próprios e
precisos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena, atentando-se ao regime semiaberto - imposto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0085265-87.2018.8.26.0050.
Apelante: THAIS DOS SANTOS GIOVANELLI (Dra. Debora Rezende
Dantas Motta, Defensora Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Maria de Fátima dos Santos Gomes.
Comarca: Capital.
VOTO no 17.197.
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO
TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA
DEFESA.
Recurso defensivo visando à mitigação da
pena, com redução máxima pela tentativa e
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Descabimento.
1. Dosimetria. A) Pena-base no mínimo legal.
B) Acusada reincidente e confessa, havendo
compensação. C) Adequada ao caso a redução
de 1/2 pelo reconhecimento da forma tentada,
índice que bem se amoldou ao “iter criminis”
percorrido pela acusada, como asseverado na
r. sentença, considerando que a ré foi
surpreendida após destruir a maçaneta da
porta do apartamento e se evadir.
2. Incogitável substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (artigo 44,
incisos II e III, do CP), bem como sursis (artigo,
incisos 77, I e II, CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
3
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pela acusada THAIS DOS SANTOS GIOVANELLI contra
sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito
da 29a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda,
Comarca da Capital (publicada em audiência realizada no dia 28 de março
de 2019 fls. 286).
Segundo o descrito na inicial acusatória, a
apelante foi denunciada, por infração ao artigo 155, §4o,
incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 12 de setembro de 2018, nas circunstâncias de
espaço ali delineadas, agindo em concurso e com identidade
de propósitos com Daniel Cesar Souza Santos, tentou
subtrair, em proveito comum, mediante rompimento de
obstáculo, objetos que estavam no apartamento pertencente a
Luzilene Goto Souza, apenas não consumando o crime por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
4
circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 01/05 denúncia recebida
em 23 de outubro de 2018, fls. 170/172).
De acordo com a denúncia, naquela data, a
apelante conseguiu adentrar o condomínio sem oposição,
uma vez que confundida com prestadora de serviços,
enquanto que o acusado Daniel permaneceu na via pública.
Após constatar a ausência de moradores na
unidade 153-B, a apelante retornou à saída do condomínio e
nele reingressou, em companhia de Daniel. Com o auxílio de
uma chave de fenda, arrombaram a porta de entrada da
referida unidade autônoma. Ocorre que a ação da apelante e
de Daniel foi percebida por vizinhos. Os dois, então,
procuraram fugir pelo elevador, o qual, todavia, foi travado
com ambos em seu interior, o que propiciou o acionamento
de policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante e
apreenderam o instrumento utilizado para o arrombamento
da porta da unidade habitacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
5
Após o devido processamento, THAIS foi
condenada, por incursa no artigo 155, §4o, incisos I e IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas
privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e de multa, no importe de 05
(cinco) diárias, cada qual no piso. Concedido o recurso em
liberdade.
Sem contestar a procedência da ação,
requer, THAIS, em síntese, a mitigação da pena, com
redução máxima pela tentativa, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
298/301).
Contrarrazões às fls. 305/306 pelo parcial
provimento do recurso, apenas para que a redução pela
tentativa seja a máxima prevista em lei, com manifestação da
douta Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
318/319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
6
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na espécie, porque incontroversa a prática
do furto qualificado tentado reconhecido, na medida em que a
apelante confessou tê-lo praticado, confissão (fls. 278) esta
roborada pela prova realizada em instrução (testemunho dos
policiais e declarações da vítima fls. 08, 09, 11 e mídia), a condenação
será, aqui, mantida. A questão controvertida, conforme
relatado, restringe-se à aplicação da pena.
De efeito.
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Na primeira fase da dosimetria da pena, as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
7
mostram desfavoráveis à ré. Assim, fixo a pena base em seu
mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu valor mínimo legal
permitido. Na segunda fase da dosimetria da pena, concorre a
atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do
Código Penal, a qual resta compensada pela circunstância
agravante da reincidência, conforme certidão de objeto e pé
juntada
às
fls.
192/194,
referente
ao
processo
0106910-81.2012.8.26.0050 , junto à 29 a Vara Criminal Central,
com trânsito em julgado para a defesa aos09/05/2014 e, portanto,
dentro do período depurador, mantendo-se a pena no patamar
ora fixado. Na terceira fase da dosimetria da pena, está presente
a causa de diminuição da pena referente à tentativa prevista no
artigo 14, inciso II do Código Penal. Considerando-se os
argumentos
já
previamente
expostos,
diminuo
a
pena
anteriormente dada em 1/2 (metade), passando a dosá-la em
01(um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa.
Não há causas de aumento de pena. Não havendo outras causas
modificadoras da pena, torno-a definitiva. Em razão da condição
econômica do réu, fixo o valor unitário da pena de multa no
mínimo legal, ou seja, em um trigésimo do salário mínimo, que
deverá ser corrigido monetariamente, pelos índices oficiais, até a
data do efeito pagamento, de acordo com o artigo 49, caput, e §2o
c.c o artigo 60, caput, do Código Penal. In casu, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, pois ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do
Código Penal, em razão da reincidência da ré. Pelo mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
8
motivo acima exposto, para início do cumprimento da pena
privativa de liberdade fixo o regime semiaberto, com esteio na
alínea “b” do §2o e §3o, ambos do art. 33, do Código Penal. Ante o
exposto, por esses fundamentos e por tudo o mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na
presente ação penal pública incondicionada a fim de: a)
CONDENAR a ré THAIS DOS SANTOSGIOVANELLI, qualificada
nos autos, como incursa no artigo 155, parágrafo 4o,incisos II e
IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
passando a dosá-la em 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial
de cumprimento de pena semiaberto e ao pagamento de 05
(cinco) dias-multa, no mínimo legal permitido; e b) CONDENAR à
ré ao pagamento das custas judiciais, previstas no artigo 4o, §9°,
“a”, da Lei Estadual no 11.608/03. Todavia, neste ato concedo os
benefícios da justiça gratuita. Ausentes os requisitos do artigo
312 do CPP e em homenagem ao Princípio da Homogeneidade
das Prisões, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade em
relação a esse processo (art. 387, parágrafo 1o, do CPP), eis que
assim respondeu ao longo do devido processo legal.” (fls.
284/285).
Não vislumbro excesso na pena imposta, que
aqui se ratifica. Na primeira etapa, a pena-base do apelante
foi fixada no patamar mínimo, em 02 (dois) anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
9
10 (dez) dias-multa, conforme os critérios estabelecidos no
artigo 59, do Código Penal.
Na segunda fase, a douta sentenciante
reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da
reincidência
(Certidão
de
objeto
e
pé

Processo
no
0106910-81.2012.8.26.0050
trânsito em julgado para o Ministério Público e
para o réu em 09/05/2014, fls. 193), compensando-as.
Por sua vez, adequada ao caso a redução de
1/2 (metade) pelo reconhecimento da forma tentada, índice que
bem se amoldou ao iter criminis percorrido pela agente, como
asseverado na r. sentença (“Levando-se em conta os atos
executórios praticados e o fato de ter sido capturada após destruir a
maçaneta da porta do apartamento e se evadir, deve a pena ser diminuída
em 1⁄2 (metade).”- fls. 283), perfazendo-se a pena, definitivamente,
em 01 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 05
(cinco) dias-multa, no piso legal. De fato, porque mais
próximo da consumação que do início da ação, o índice
adotado mostrou-se adequado, ora mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
10
Mantém-se, na situação dos autos, o regime
semiaberto (artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal e Súmula 269 do STJ).
Considerando sua reincidência, a regra, para reincidente,
seria o “fechado”, admitida, contudo, a exceção, como já
colocado, mas surgindo completamente inadmissível o
aberto.
Incabível, ainda, portanto, substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme
previsto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal,
igualmente não se cogitando de sursis (artigo 77, I e II, do Código
Penal), destacando-se evidentemente insuficientes como
reprimenda.
E nem mesmo poderia, nesta instância, ser
aplicada a “detração” (artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal),
para a fixação do regime aberto. Como, no caso, apresentou-
se irrelevante o quantum da pena, igualmente indiferente
tempo de prisão provisória, haja vista o regime inicial ter sido
determinado por força legal e pela reincidência, na forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
11
inclusive, do artigo 33, §3o, do Código Penal. Inviável
aplicação do dispositivo legal mencionado, que nenhum
efeito traria para a finalidade prevista, o que foi, repita-se,
considerado pelo juízo da instrução. Eventual direito de
progressão, por outro lado, deverá ser providenciado, a
qualquer
tempo,
quando
do
processo
de
execução
respectivo, no Juízo das Execuções, competente para tanto,
que terá condições de avaliar a presença dos requisitos
legais exigidos para a medida (objetivo e subjetivo), o que não foi
apresentado nesta ação penal.
No caso, estando solta a apelante, não se
observa necessidade, porque ausentes causas legais, de
decretação da medida extrema, restando aguardar o trânsito
em julgado para início de cumprimento da pena.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença,
por seus próprios e precisos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085265-87.2018.8.26.0050 -Voto no 17197
12
Transitada em julgado, expeça-se Mandado
de Prisão para início de cumprimento da pena, atentando-se
ao regime semiaberto - imposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR